Tribunal: TJPA
Processo: 0008629-58.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008629-58.2013.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCHENTE. ALAGAMENTO DE IMÓVEL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LOGRADOURO DENOMINADO “GROTA DO AEROPORTO”. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I-
O dano causado pela ausência de realização do serviço de limpeza e manutenção da chamada “Grota do Aeroporto” e a consequente inundação na residência da apelada gera o direito à indenização por dano moral e material.

II-
Com relação ao dano material, entendo que foram comprovados, referindo-se aos bens móveis que guarneciam a casa da apelada (id. 1910588, pág. 4; id. 1910588, pág. 9/18).

III-
No que tange aos danos morais, também não prospera o inconformismo do apelante, uma vez que o conjunto probatório produzido revela que os danos sofridos geraram situação demasiadamente desagradável, apta a ensejar aflição e abalo.

IV-
Desse modo, com relação ao montante estabelecido pelo magistrado mostra-se adequado para compensar o abalo moral suportado com o evento danoso, sem oportunizar à vítima um enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e, por outro lado, serve como punição ao Município pelo fato de ter se omitido quando era seu dever realizar a limpeza e manutenção da “grota do aeroporto”, a fim de que não venha causar mais danos a terceiros.

V
- Apelo do Município conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém,

09 de dezembro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇ
O
CÍVEL
interposta pelo
MUNICIPIO DE MARABÁ
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇ
O C/C
DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação alegando ser proprietária de um imóvel situado na Rua Minas Gerais, Quadra 8, Lote 5, bairro Jardim Vitória, no Município de Marabá.

Alegou que o Município requerido costuma realizar, antes da chegada do inverno, serviço de limpeza e manutenção da chamada “grota do aeroporto”, localizada no bairro Jardim Vitória, e que, no entanto, nos meses de novembro e 2011, junho, agosto e setembro de 2012 o serviço não foi realizado, resultando no acúmulo de lixo, matagal e inundação em seu imóvel.

Relatou ter perdido vários móveis e eletrodomésticos, em virtude do descaso do Poder Público que resistir em fazer obras de infraestrutura necessárias, tendo um prejuízo material de R$ 20.099,50 (vinte mil, noventa e nove reais e cinquenta centavos).

Além disso, informou que desenvolveu ou teve o agravamento de doenças relacionadas com a coluna, por ter que carregar seus móveis e eletrodomésticos a cada enchente que ocorria.

Desse modo, pleiteou a concessão de tutela, para que o requerido realizasse o serviço de limpeza no logradouro “grota do aeroporto”, às proximidades de seu imóvel.

No mérito, solicitou a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais causados no valor de R$ 20.099,50 (vinte mil, noventa e nove reais e cinquenta centavos), bem como danos morais na quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos, equivalente a R$ 33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais).

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença (ID 1910605, pág. 1/5), que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos para o fim de CONDENAR o MUNICÍPIO DE MARABÁ ao pagamento de indenização a título de danos materiais a autora TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA MARINHO, no importe de R$ 20.099,50, corrigido desde o ajuizamento até o pagamento, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir do evento danoso, bem como condeno ao pagamento do montante de R$ 10.000,00, a título de danos morais, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios segundo a correção da caderneta de poupança, na forma do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.069/09, a partir da data dessa sentença, e extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487,1, do CPC. Em face da sucumbência mínima da autora, custas e honorários pelo réu, que ora fixo 10% do valor da condenação. Dispenso o reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 3°, inciso III, do Código de Processo Civil (...)”

Inconformado, o Município de Marabá interpôs Recurso de Apelação (id. 1910607, pág. 1/5).

Em suas razões, alegou que os transtornos causados a apelada não foram causados pela ausência de limpeza por parte da apelante, pois somente no mês de novembro de 2011 deixou de limpar a grota do aeroporto.

Argumentou que no ano de 2012, deixou de efetuar a limpeza nos meses de junho a setembro que são considerados de verão intenso e que por eliminação os meses que antecederam o período de chuva foram objeto de limpeza da grota.

Afirmou que a falta de cultura ambiental, aliada a falta de higiene da comunidade foi causadora do transtorno ocorrido à apelada.

Com relação ao dano moral, alegou não haver prova cabal de que as doenças contraídas pela apelada foram causadas pelo transtorno da enchente.

No que tange ao dano material, afirmou não haver provas concretas de que o prejuízo ocorreu no valor informado.

Desse modo, requereu a reforma da sentença, para que os autos fossem remetidos à origem para regular processamento, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (Id. 1910610, pág. 1/4).

O recurso foi recebido no duplo efeito (id. 1924698, pág.1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer em razão da falta de interesse público a ensejar a intervenção do
Parquet
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal verificar se o Município de Marabá foi o responsável pela destruição do imóvel da apelada ocasionado por enchente decorrente da falta da limpeza e manutenção da chamada “grota do aeroporto”.

Pois bem.

É cediço que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a Responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Assim, para a configuração da falta do serviço, necessária a demonstração da ocorrência do dano, nexo de causalidade entre estes (falta de serviço e dano), comportamento omissivo da Administração e a existência de culpa, que em muitos casos deverá ser admitida a “presunção de culpa”, sob pena de inoperância desta modalidade de responsabilização, ante a extrema dificuldade de se demonstrar que o serviço operou abaixo dos padrões devidos, isto é, com negligência, imperícia ou imprudência, vale dizer, culposamente.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade administrativa observasse o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares. Nessas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa da Administração”. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p.664.).

No presente caso, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado pelo Município de Marabá, o que impõe o dever de indenizar, sendo incontestável o dano sofrido pela apelada em razão da desídia do Município em deixar de efetuar a limpeza e manutenção da “grota do aeroporto”, localizada no Jardim Vitória.

Nesse sentido, a situação retratada nos autos configura ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil do Município por omissão específica, qual seja a ausência de realização do serviço de limpeza e manutenção da chamada “Grota do Aeroporto” e as consequentes inundações na residência dos munícipes, neste caso, especialmente na residência da apelada.

Dos documentos trazidos nos autos pela autora (id. 1910587, pág. 20/22) depreende-se que a Municipalidade tinha o conhecimento de que a região onde está situada a sua residência, dentre outras, alaga com frequência, tanto que verifica-se que foi firmado Convênio entre a Prefeitura de Marabá e a Caixa Econômica Federal para macrodrenagem das grotas criminosas e do aeroporto que previa obras de macrodrenagem, micro drenagem, pavimentação, urbanização, iluminação pública, rede de esgoto, abastecimento de água e canalização do córrego, dentre outros.

Ademais, as provas de fls. (id. 1910587, pág. 15/18) comprovam que a casa dos moradores da região foram invadidas pelas águas das chuvas, provocando a enchente na casa da apelada (id. 1910587, pág. 24; id. 1910588, pág. 1/3; id. 1910589, pág. 1/12 e id. 1919590, pág. 1/14; id. 1910591, pág. 1/13; id. 1910592, pág. 1/14; id. 1910593, pág. 1/13; id. 1910594, pág. 1/12, etc...).

Desse modo, entendo que o acervo probatório constante nos autos demonstra a necessária responsabilização do ente público pelo prejuízo suportado pela apelada, dando ensejo à obrigação de indenizar.

Assim, demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão específica do Poder Público, devem ser indenizados os danos sofridos pela apelante.

Com relação ao dano material, entendo que foram comprovados, referindo-se aos bens móveis que guarneciam a casa (id. 1910588, pág. 4; id. 1910588, pág. 9/18).

No que tange aos danos morais, também não prospera o inconformismo do apelante, uma vez que o conjunto probatório produzido revela que os danos sofridos geraram situação demasiadamente desagradável, apta a ensejar aflição e abalo.

Desse modo, com relação ao montante estabelecido pelo magistrado mostra-se adequado para compensar o abalo moral suportado com o evento danoso, sem oportunizar à vítima um enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e, por outro lado, serve como punição ao Município pelo fato de ter se omitido quando era seu dever realizar a limpeza e manutenção da “grota do aeroporto”, a fim de que não venha causar mais danos a terceiros.

Dessa forma, entendo que a sentença proferida não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

Belém, 18/12/2020